Tribunal: TJBA
Processo: 8152788-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152788-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CHEISLA MIRELA AQUINO DA SILVA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TELEFONISTA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. EPICONDILITE. SÍNDROME DO IMPACTO. CERVICALGIA. NEXO CAUSAL CONFIRMADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTEPRETAÇÃO IN DUBIO PRO MISERO. EXISTÊNCIA DE SEQUELA LIMITATIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, a despeito do laudo pericial ter reconhecido a existência de patologias (síndrome do túnel do carpo, síndrome do impacto, epicondilite e cervicalgia) e o nexo causal com a atividade laborativa exercida pela segurada (telefonista), enquadrando-as no grupo II de Schilling. 2. O auxílio-acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme dispõe o art. 86 da Lei n° 8.213/91, não sendo exigível a incapacidade total para o trabalho. 3. O magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando há elementos consistentes nos autos que indicam a presença de lesões que limitam o desempenho da atividade habitual. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas Repetitivos 156 e 416, de que o auxílio-acidente será devido quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença, e que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 5. As condições pessoais da segurada, telefonista que desempenha atividade com intenso uso dos membros superiores e movimentos repetitivos, devem ser consideradas na análise do pedido, uma vez que as patologias diagnosticadas (síndrome do túnel do carpo, síndrome do impacto, epicondilite e cervicalgia) interferem diretamente nas funções habituais exercidas, causando dor e limitação funcional. 6. Aplicação do princípio in dubio pro misero, que determina, em caso de dúvida razoável quanto à extensão da lesão ou da redução da capacidade laborativa, a interpretação mais favorável ao segurado, especialmente em se tratando de benefício previdenciário de natureza alimentar. 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8152788-39.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, CHEISLA MIRELA AQUINO DA SILVA, e como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA